Tribunal: TJPA
Processo: 0010583-86.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010583-86.2019.8.14.0010

APELANTE: VINICIUS BARBOSA DE SÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE C/C ART. 14, II DO CPB.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO FIRME E CONCISO DA VÍTIMA.

VASTO ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS,
INCLUSIVE, LAUDO PERICIAL DE LESÃO CORPORAL, O QUAL ATESTOU QUE A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA FOI EFETIVAMENTE ATINGIDA, PONTUANDO QUE A OFENSA FOI PRODUZIDA POR MEIO CRUEL E QUE GEROU PERIGO DE VIDA.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO.
IMPOSSIBILIDADE.

A FIGURA DO LATROCÍNIO TENTADO É ADMITIDA QUANDO NÃO SE OBTÉM O RESULTADO MORTE, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DE QUE, NO DECORRER DA PRÁTICA DELITIVA, O ACUSADO TENHA ATENTADO CONTRA A VIDA DA VÍTIMA COM A INTENÇÃO DE MATÁ-LA, NÃO ATINGINDO O RESULTADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE. PRECEDENTES DO STJ. FACADA DIRECIONADA À ESCÁPULA ESQUERDA

DA VÍTIMA
.

RESULTADO MORTE QUE NÃO OCORREU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE
.

3.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE.
O MAGISTRADO UTILIZOU FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, O QUE POSSIBILITA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA,
APESAR DE RECONHECER AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES REFERENTES À MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NÃO HÁ COMO APLICÁ-LAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ.

4.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.
1ª FASE:
20 ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE:
IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ.
3ª FASE:
PENA DEFINITIVA FIXADA EM 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 14 DIAS-MULTA.
EM

REGIME INICIAL FECHADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
VINICIUS BARBOSA DE SÁ
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Breves, que o condenou a cumprir pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 3º, segunda parte, na forma do art. 14, II do CPB, nos ditames da Lei 8.072/90.

Relatou a denúncia, ID nº 5346588, que no dia 06/10/2019, o então denunciado
Vinicius Barbosa de Sá
abordou a vítima Hélio Pantoja Soares, que confraternizava com amigos em frente sua residência. utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, o acusado cometeu o crime de subtrair coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Percebendo que o acusado a lesionaria fisicamente, bem como a sua namorada, a vítima se levantou da cadeira que estava, ao passo que o acusado lhe desferiu um golpe de faca na região da clavícula, causando-lhe risco de morte, sem que esta pudesse esboçar quaisquer reações.

Ato contínuo, o acusado evadiu-se do local, entretanto, a Polícia Militar, que fazia ronda na cidade, o apreendeu em flagrante delito e conduziu-o até a Depol.

Em sede policial, o acusado confessou a autoria do crime.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra
VINICIUS BARBOSA DE SÁ
pela prática do crime previsto no art.
157,
§ 3º, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do CPB
.

Na ID nº 5346590, recebida a denúncia em 05/11/2019;

Na ID nº 5346593, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ocasião em que o magistrado prolatou a Sentença, julgando procedente a denúncia para condenar Vinícius Barbosa de Sá, já qualificado, nas penas do art. 157,
§ 3º, segunda parte, na forma do art. 14, II do CPB, nos ditames da Lei 8.072/90;

Em que pese a mídia não estar anexada aos autos, esta foi disponibilizada pela Secretaria Única de Direito Penal para visualização;

Em
razões recursais
(ID nº 5346596), requereu a defesa a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o crime de lesão corporal, além da desclassificação da conduta para o crime de roubo, já que incompatível a figura da tentativa com o dolo eventual e a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(ID nº 5346597), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
Conhecimento
e
Improvimento
do Recurso de Apelação interposto.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer às fls. 123/126-v, manifestou-se pelo
Conhecimento e Desprovimento
do Recurso de Apelação do réu Vinicius Barbosa de Sá.

É o relatóro
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
VINICIUS BARBOSA DE SÁ
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Breves, que o condenou a cumprir pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 3º, segunda parte, na forma do art. 14, II do CPB, nos ditames da Lei 8.072/90.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

O recurso pugna pela reforma da decisão, alegando não haver elementos suficientes para embasar a condenação nos termos descritos na inicial, uma vez que o policial militar ouvido não se recordava dos fatos e que as demais provas produzidas pela acusação são aquelas trazidas pela vítima e pela sua companheira. Subsidiariamente, requereu a defesa a desclassificação para o crime de lesão corporal, por entender que não restou suficientemente clara a intenção do apelante em subtrair bens da vítima e de que este confirmou ter desferido a facada, mas apenas porque achou que a vítima e seus amigos poderiam lhe agredir.

De antemão esclareço que tal tese não prospera;
a defesa não traz qualquer prova robusta sobre o apelante não ter a intenção de subtrair os bens da vítima ou sobre este ter desferido a facada apenas para se defender
, muito pelo contrário, são elementos vagos, genéricos e sem credibilidade.

Por outro lado, a acusação apresentou os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha Franciele de Jesus Fonseca da Silva, conforme mídia disponibilizada pela Secretaria Única de Direito Penal- e que peço vênia para não reproduzir, que narraram os fatos de maneira clara e concisa, havendo, inclusive, laudo pericial de lesão corporal (ID 5346589), o qual atestou que a integridade física da vítima foi efetivamente atingida, pontuando que a ofensa foi produzida por meio cruel e que gerou perigo de vida, sendo todos estes elementos harmônicos e convergentes, suficientes a levarem
o juízo a quo
a condenar Vinícius, ora apelante, como autor do crime de latrocínio tentado, conforme disposto na denúncia.

Ressalto que já está sedimentado na doutrina e jurisprudência pátria, assim como nesta Egrégia Corte, o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, bem como nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância e há de ser devidamente considerada, principalmente quando corroborada por demais provas dos autos, como no caso em apreço, senão, vejamos o entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA CONSISTENTE E VÁLIDA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 386, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Restando comprovado que o acusado, mediante ameaça, subtraiu coisa alheia móvel da vítima, mostra-se correta a condenação pela prática do delito de roubo, majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas.
2. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.
3. Recurso apelatório conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0735130-77.2014.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, mas para NEGAR provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 03 de abril de 2018. PRESIDENTE E RELATOR (TJ-CE 07351307720148060001 CE 0735130-77.2014.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2018) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (GRIFEI).

Portanto, diante do reconhecimento da vítima, e sendo esse de máxima credibilidade no processo, não resta dúvida quanto a participação do apelante Vinícius no delito, não havendo como prosperar a tese de insuficiência de provas, pois observa-se que há provas e que as estas são suficientes a sustentar um édito condenatório.

Ademias, como bem pontuou o sentenciante, ainda que de forma parcial, o acusado confessou a prática do crime.

Assim, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação e, diante da robustez das provas coligidas, entendo plenamente evidenciada a
autoria e a materialidade do delito

afastando a alegação de inexistência de provas para embasar a condenação, sendo a prova produzida no presente caderno processual suficiente a autorizar o juízo condenatório, não sendo a melhor solução no caso em comento a absolvição do ora apelante por insuficiência de provas, nem a desclassificação para o crime de lesão corporal.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO

Requer a defesa a desclassificação da conduta para o crime de roubo, ao argumento de não ser possível afirmar que o réu tenha agido com a intenção de ocasionar a morte de vítima. Alegou, ainda, ser a figura da tentativa incompatível com o dolo eventual.

Como já explicitado, a intenção do réu era de ceifar a vida da vítima e somente não obteve êxito em seu intento em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Logo, correta a capitulação da conduta delitiva na segunda parte do art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do Estatuto Repressivo, dada pelo ilustre magistrado sentenciante, qual seja, latrocínio em sua forma tentada.

Em face disso, nenhuma dúvida subsiste a respeito da autoria e da configuração do crime de latrocínio tentado narrado na inicial, sendo impossível reconhecer a pretensão desclassificatória em qualquer das formas levantadas, restando cediço que a presunção de inocência somente milita em favor dos agentes quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal, situação bem diferente da delineada nestes autos.

Neste sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 3°, IN FINE, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que configura o crime de tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes.
2. (...). (AgRg no AREsp 1751265/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA FILMAGEM. CONDENAÇÃO AMPLAMENTE EMBASADA NA PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO COM LESÕES CORPORAIS GRAVES. DECISÃO RESCINDENDA MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. É despicienda a produção de nova prova - perícia - quando a condenação estiver embasada em outros elementos probatórios carreados aos autos, como os relatos de testemunhas e vítimas. 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Não há ilegalidade ou carência de lastro jurídico na decisão que, nesses termos, admite a figura do latrocínio tentado e rejeita a desclassificação para o crime de roubo com lesões corporais graves.
3. Revisão criminal improcedente. (RvCr 4.726/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019)

Assim, não socorre ao apelante maior sorte quando pretende a desclassificação do delito de latrocínio tentado para o delito de roubo, pois,
a figura típica do latrocínio, que é crime complexo,
não exige que o evento morte esteja nos planos do agente
. Basta a comprovação de que o autor do delito agiu com o dolo de matar para poder roubar, sendo, portanto,
impossível a desclassificação.

Tem-se no caso dos autos que a facada foi direcionada à escápula esquerda

da vítima, restando, portanto, demonstrado que o resultado morte não ocorreu tão somente por circunstâncias alheias à vontade do apelante, razão pela qual
mantenho a condenação pela prática do crime de latrocínio tentado.

3. REVISÃO DA DOSIMETRIA

Neste ponto do apelo se insurge a defesa contra a pena-base cominada ao apelante, alegando que esta foi exasperada com base em elementos inerentes ao tipo penal. Além disso, requereu a defesa que a pena seja reduzida abaixo do mínimo pelo reconhecimento da atenuante da menoridade.

Como cediço, o Direito brasileiro segue o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se determina a pena base à luz das circunstâncias judiciais, elencadas no artigo 59 do Código Penal, em seguida, se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Compulsando a sentença penal condenatória, na ID nº 5346593, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou, para o crime de Latrocínio, art. 157, § 3º, segunda parte, a pena do apelante, na
1ª fase
, em
21 anos de reclusão e 20 dias-multa
. Na
2ª fase,
reconheceu a presença da atenuante da menoridade à data do fato, conforme o art. 65, I, do CPB, onde reduziu então em 01 (um) ano a pena imposta, restando fixada em
20 anos de reclusão
. Na
3ª fase,
não reconheceu presentes causa de aumento de pena, presente a causa de diminuição devido ao crime ter sido cometido na modalidade tentada, prevista no art. 14, II, do CP, sendo
reduzida no patamar de 1/3 (um terço),
fixada a pena em definitivo em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicialmente fechado.

Entendo, como já exposto em diversos julgados, que deve ser respeitada a discricionariedade atribuída pelo
artigo 59 do Código Penal
ao julgador monocrático, principalmente quando esta se mostra amparada em dados concretos da conduta do agente, mas, igualmente entendo que deve o Juízo
ad quem
corrigir a sentença quando
o Juízo singular incidir em
error in judicando.

Feitas tais considerações, trago à colação excerto da sentença guerreada no que concerne à dosimetria da pena para o crime de latrocínio,
verbis
:

“...
Circunstâncias:
são superiores ao ordinário porque o réu agiu sem dar chance de defesa a vítima e quando estava em momento de lazer, no período noturno .
..”
.

Tenho que no
presente caso o Juízo singular incidiu em
error in judicando
no que tange à valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que a fundamentação apresentada pelo magistrado é própria do tipo penal
.

Cediço é que ao exasperar a pena base, o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, não devendo o magistrado fazer uso de termos vagos, genéricos e/ou imprecisos, sob pena de configurar excesso de pena, falta de fundamentação e violação ao princípio da proporcionalidade,
consoante determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Assim, afasto a circunstância judicial desfavorável ao apelante para aplicar a pena-base no mínimo legal e, apesar de reconhecer as circunstâncias atenuantes referentes à menoridade relativa e confissão, uma vez que a confissão parcial foi utilizada pelo magistrado para fundamentar seu convencimento, deixo de aplicá-las em observância à súmula 231 do STJ.

4. DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Fixadas as premissas mencionadas nos itens anteriores, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, com base no
artigo 68 do Código Penal,
procederei à nova dosimetria da pena privativa de liberdade.

1ª fase:
À vista das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, pelo crime de Latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, segunda parte,
fixo a pena base em
20 (vinte) anos de reclusão.

2ª fase
: Não reconheço circunstância agravante, todavia, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, II, alínea “d” do CPB, bem como a atenuante de ser o réu menor de 21 anos à data do crime, conforme art. 65, I, do CPB, todavia, deixo de aplicá-las em observância à súmula 231 do STJ.

3ª fase
: Não reconheço causas de aumento de pena. Entretanto, reconheço a causa de diminuição de pena, por ter sido o crime cometido da modalidade tentada, prevista no art. 14, II, do CP, razão pela qual adoto o mesmo percentual utilizado pelo sentenciante e diminuo a pena em 1/3,
tornando-a definitiva
em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Sob regime inicial fechado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Belém, 24/08/2021